Tribunal: STF
Processo: RE 590641
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO MENSAL DE PAGAMENTOS POR ESTIMATIVA. PLEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.